Tribunal: TJES
Processo: 5003681-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003681-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003681-25.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do acórdão que, a unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos da ação ordinária com pedido liminar registrada sob o nº 0013367-66.2017.8.08.0012 ajuizada pelo
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões sediadas no id 3637060, o Município recorrente, argumenta que há omissão no Acórdão, eis que não foram analisadas as seguintes teses: i) apesar de a Constituição vedar a adoção do salário-mínimo para fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade, deve prevalecer tal previsão até que haja norma legal ou coletiva tratando do tema, uma vez que não cabe ao judiciário, a pretexto de declarar a inconstitucionalidade da lei local, atuar como legislador positivo; ii) ausência de enfrentamento sobre o art. 97 da Constituição Federal, já que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público; iii) o acórdão deve indicar se há violação ao disposto no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, visto que a concessão do pagamento imediato do adicional de insalubridade com base no piso da categoria esgota o objeto da ação.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de dezembro de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Relatora - Sessão dia 27.02.23

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003681-25.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face do acórdão que, a unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos da ação ordinária com pedido liminar registrada sob o nº 0013367-66.2017.8.08.0012 ajuizada pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões sediadas no id 3637060, o Município recorrente, argumenta que há omissão no Acórdão, eis que não foram analisadas as seguintes teses: i) apesar de a Constituição vedar a adoção do salário-mínimo para fixação da base de cálculo do adicional de insalubridade, deve prevalecer tal previsão até que haja norma legal ou coletiva tratando do tema, uma vez que não cabe ao judiciário, a pretexto de declarar a inconstitucionalidade da lei local, atuar como legislador positivo; ii) ausência de enfrentamento sobre o art. 97 da Constituição Federal, já que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público; iii) o acórdão deve indicar se há violação ao disposto no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, visto que a concessão do pagamento imediato do adicional de insalubridade com base no piso da categoria esgota o objeto da ação.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que efetivamente a tese relativa a violação ao disposto no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, sob a assertiva de que a concessão do pagamento imediato do adicional de insalubridade com base no piso da categoria esgota o objeto da ação, não foi abordada no acórdão.

Apreciando a aludida tese, todavia, não considero que a decisão agravada esgota o objeto da demanda, na medida que apenas deferiu pedido de tutela de urgência formulado na origem, determinando a suspensão dos efeitos das alterações legislativas implementadas pelas Lei Complementares nº 59/ 2015 e 62/2016 no artigo 102 da Lei Complementar Municipal nº 29/ 2010 (Estatuto do Estatuto dos Servidores Públicos de Cariacica), persistindo, contudo, a análise quanto a aplicabilidade da legislação.

Em relação às demais omissões apontadas, contudo, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

Assim concluo em virtude de constatar que o Acórdão embargado expressamente consignou que a decisão vergastada limitou-se a determinar a suspensão da alteração legislativa implementada ao artigo 102 do Estatuto dos Servidores Públicos de Cariacica pelas Leis Complementares 59/2015 e 62/2016, não declarou a inconstitucionalidade da Lei, tampouco houve atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, na medida que, no Acórdão embargado, restou expressamente consignado que:
“(...) que no caso dos autos, havia dispositivo legal dispondo expressamente acerca da base de cálculo do adicional como sendo o vencimento base do servidor o qual veio a ser alterado, destaque-se, após a edição da Súmula Vinculante em questão, pelas citadas Leis Municipais nº59/2015 e 62/2016. Assim, conclui-se que a suspensão das Leis 59/2015 e 62/2016 determinada na decisão vergastada implicará no restabelecimento (repristinação) da norma revogada (antiga redação do artigo 102), exatamente o que determinado pelo Magistrado de origem, razão pela qual não merece retoques a sua decisão. (...)”

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO para sanar a omissão apontada, sem, contudo, alterar a conclusão do Acórdão embargado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003681-25.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – OMISSÕES – PARCIAL ACOLHIMENTO – VÍCIO SANADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE – MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO.

1. O Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”. Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

2. Analisando as razões apresentadas, verifico que efetivamente a tese relativa a violação ao disposto no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, sob a assertiva de que a concessão do pagamento imediato do adicional de insalubridade com base no piso da categoria esgota o objeto da ação, não foi abordada no acórdão.

3. Todavia, não considero que a decisão agravada esgota o objeto da demanda, na medida que apenas deferiu pedido de tutela de urgência formulado na origem, determinando a suspensão dos efeitos das alterações legislativas implementadas pelas Lei Complementares nº 59/ 2015 e 62/2016 no artigo 102 da Lei Complementar Municipal nº 29/ 2010 (Estatuto do Estatuto dos Servidores Públicos de Cariacica), persistindo, contudo, a análise quanto a aplicabilidade da legislação.

4. Em relação às demais omissões apontadas, contudo, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente, sem alteração do Acórdão recorrido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.